Tribunal: STF
Processo: ARE 1313307
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. IMPETRANTE QUE PERSEGUE SEU REENQUADRAMENTO FUNCIONAL, COM BASE NA NOVA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. PRELIMINAR: DECADÊNCIA. AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECADENCIAL QUE RENASCE A CADA MÊS. MÉRITO. REENQUADRAMENTO. DEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO EM PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 271, DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DIFERIDA À FASE EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 105, DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 169, § 1º, I; e 195, § 5º, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese, portanto, atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator